Tribunal: TJES
Processo: 5051045-13.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051045-13.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ODAIR JOSE DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESTEMUNHO INDIRETO E CONTEXTO DE TEMOR DAS TESTEMUNHAS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos III e IV, c/c art. 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado contra seu irmão, Jadeilson dos Santos, mediante disparos de arma de fogo, em via pública, no Bairro São Pedro III, em Vitória/ES, no dia 17 de abril de 2010, por volta das 18h, quando a vítima já se retirava do local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios mínimos e suficientes de autoria aptos a justificar a decisão de pronúncia, especialmente diante da alegação de que os depoimentos seriam meramente testemunhos de “ouvir dizer”; (ii) estabelecer se é cabível o decote das qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decisão de pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

4- A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Boletim Unificado, Laudo Cadavérico e Relatório de Investigação constantes dos autos.

5- Os depoimentos colhidos, especialmente o da testemunha Jhady Byanca de Souza dos Santos, indicam a provável autoria delitiva, uma vez que relatou ter ouvido os disparos e presenciado o réu colocando a arma de fogo na mão da vítima logo após o crime.

6- O relato da testemunha Patrícia Amaral de Souza corrobora a versão acusatória, ao apontar circunstâncias posteriores aos disparos e informações prestadas por familiares do réu, reforçando a plausibilidade da imputação.

7- O contexto de temor das testemunhas, diante da periculosidade atribuída ao réu e de sua atuação criminosa na região, justifica a valoração de testemunhos indiretos para fins de pronúncia, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

8- As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso concreto.

9- Há elementos suficientes que indicam o recurso que dificultou a defesa da vítima, atingida pelas costas quando se retirava do local, bem como o perigo comum, diante dos disparos efetuados em local habitado por terceiros.

10- A decisão recorrida observa os limites do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, não se verificando hipótese de impronúncia ou absolvição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, não se confundindo com juízo de certeza próprio da condenação.

2- Em contextos de intimidação das testemunhas e dificuldade probatória, admite-se, de forma excepcional, a valoração de testemunhos indiretos para fins de pronúncia.

3- As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente descabidas, devendo sua apreciação, em regra, ser submetida ao Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, incisos III e IV; CP, art. 61, II, “e”; CPP, arts. 413, § 1º, 414 e 415, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.384.494/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. 18.6.2024, DJe 25.6.2024; STJ, AgRg no HC nº 753.368/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. 6.3.2023, DJe 10.3.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.598.643/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 3.1.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 1.193.135/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 12.12.2017, DJe 19.12.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ODAIR JOSE DOS SANTOS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES
, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, §2º, III e IV c/c art. 61, inciso II, alínea “e”, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente alega inexistência de indícios mínimos de autoria argumentando que a pronúncia é baseada em testemunhas de "ouvir dizer", sem que haja indicação de outros elementos que corroborem tal versão. Requer ainda o decote das qualificadoras.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 17646710).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

ODAIR JOSE DOS SANTOS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES
, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, §2º, III e IV c/c art. 61, inciso II, alínea “e”, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente alega inexistência de indícios mínimos de autoria argumentando que a pronúncia é baseada em testemunhas de "ouvir dizer", sem que haja indicação de outros elementos que corroborem tal versão. Requer ainda o decote das qualificadoras.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 17646710).

Pois bem.

De acordo com a denúncia, no dia 17 de abril de 2010, por volta das 18h, em via pública no Bairro São Pedro III, Vitória/ES, o réu matou a vítima JADEILSON DOS SANTOS, seu irmão, mediante disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte.

“(...) a vítima JADEILSON foi até a residência do DENUNCIADO ODAIR, portando uma arma de fogo, motivado por uma suspeita de infidelidade conjugal envolvendo sua companheira à época, Patrícia, e o DENUNCIADO. Estando na residência do DENUNCIADO, a vítima afirmou “eu não vou fazer o que vim fazer” e, ato contínuo dirigiu-se à saída para ir embora. Quando a vítima descia as escadas para retirar-se da residência do DENUNCIADO ODAIR, este, de inopino, efetuou dois disparos de arma de fogo contra ela, sendo que um desses disparos acertou JADEILSON na região da coluna, o qual chegou a ser socorrido, mas não sobreviveu (...)”

Sabe-se que
“(...) a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas serão dirimidas durante a segunda fase do procedimento do Júri.” (AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a materialidade delitiva resta evidenciada pelo Boletim Unificado, pelo Laudo Cadavérico e pelo Relatório de Investigação.

Por sua vez, o recurso interposto apresenta como principal fundamento a ausência de indícios suficientes de autoria.

Contudo, tratando-se de pronúncia,
“(...) serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência, a teor do disposto no art. 408 do Código de Processo Penal, não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
(AgRg no HC n. 753.368/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos apontam para a provável participação do recorrente no homicídio de Jadeilson dos Santos.

A testemunha Jhady Byanca de Souza dos Santos, filha da vítima, disse em Juízo que estava próximo ao local dos fatos, na casa do tio Jadilson, quando ouviu um disparo de arma de fogo e se dirigiu à residência do réu e, então, ouviu novo disparo. Disse que chegando lá viu seu pai caído na escada e o réu Odair colocando a arma de fogo na mão da vítima. Relatou que seu pai teria ido armado na casa do réu Odair procurar a sua mãe e, não a encontrando, deixou a arma em cima do sofá e disse que “não ia fazer mais o que tinha ido fazer lá” e foi embora, quando foi atingido pelas costas enquanto descia as escadas. Afirmou que tinha 8 anos à época, mas se recorda claramente dos fatos.

Corroborando o relato da referida testemunha, é importante destacar o depoimento de Patrícia Amaral de Souza, companheira da vítima à época, que narra que estava na casa de Jadilson quando ouviu dois disparos de arma de fogo e em seguida, da laje da casa, viu quando Joel, irmão da vítima, e Renata, esposa do réu, carregavam a vítima para prestar socorro. Disse que ouviu da própria mãe do réu que, logo após os fatos, ele saiu correndo e Joel o segurou pelo braço e disse “vai lá consertar a merda que você fez”. A testemunha também confirmou ter ouvido o relato de que o réu esteve na casa de Odair portando uma arma de fogo lhe procurando e, não a encontrando, deixou a arma e foi embora dizendo que não ia fazer mais nada. Afirmou ainda que à época dos fatos não prestou depoimento por medo de represálias, bem como que, no velório, a esposa de Odair lhe pedia desculpas pelo o que ele tinha feito.

Conforme relato das testemunhas, o réu é pessoa perigosa, envolvida na prática de crimes e temida na região, o que intimida as testemunhas e dificulta a colheita de provas. Inclusive, conforme relato da testemunha, o réu assumiu a “boca de fumo” após a morte da vítima e ainda se encontra preso em cumprimento de pena por outro homicídio.

Inclusive, nessas situações, o STJ tem admitido o testemunho indireto para a pronúncia:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DECLARAÇÕES DE COLABORADOR PREMIADO E TESTEMUNHOS INDIRETOS. GRUPO DE EXTERMÍNIO. TEMOR DA COMUNIDADE LOCAL . DISTINGUISHING. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão monocrática que concedeu habeas corpus de ofício para impronunciar os agravados, por ausência de suficientes indícios de autoria, e revogou as prisões preventivas decretadas no âmbito da ação penal.

2. A decisão monocrática considerou que a sentença de pronúncia se apoiou apenas no relato de colaborador premiado e testemunhos de ouvir dizer, sem provas claras e convincentes para corroborar a hipótese de acusação.

3. Defende o agravante que as particularidades do caso, que envolve atuação de grupo de extermínio com forte influência sobre comunidade local, justificam a realização de distinguishing, de modo a autorizar a pronúncia dos agravados com base em informações de colaborador premiado e testemunhos indiretos.

II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se, diante das especificidades do caso, é possível a pronúncia dos réus com base em testemunhos indiretos e relatos de colaborador premiado, considerando a atuação de uma organização criminosa que intimida a comunidade local e dificulta a obtenção de outras provas.

III. Razões de decidir5. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a prolação de sentença de pronúncia pressupõe, quanto à autoria, existência de provas claras e convincentes (clear and convincing evidence), capazes de corroborar, com elevada probabilidade, a hipótese acusatória, pelo que, em regra, não são suficientes os testemunhos indiretos.

6. No caso há relevante distinção a justificar a adaptação da jurisprudência desta Corte Superior, uma vez que existem concretas circunstâncias fáticas indicando que os crimes em apuração foram praticados por organização criminosa temida pela comunidade local, que atua em atividade típica de grupo de extermínio, e que tem buscado interferir em apurações de forma a assegurar a impunidade de seus integrantes.

7. Segundo precedente da 6ª Turma: "Apesar da jurisprudência desta Corte entender pela insuficiência do testemunho indireto para consubstanciar a decisão de pronúncia, entendo, excepcionalmente, que o presente caso, em razão de sua especificidade, merece distinguishing, pois extrai-se dos autos que a comunidade tem pavor dos denunciados, tendo em vista que eles constituem um grupo de extermínio com atuação habitual no local, razão pela qual não se prestaram a depor perante as autoridades policial e judicial. " (AgRg no HC n. 810.692/RJ, relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe: 14/9/2023).

8. Hipótese em que, a despeito da dificuldade de obtenção de provas, por envolver grupo de extermínio com forte influência sobre a comunidade local, foram os réus pronunciados com base em indícios de autoria que demonstram a idoneidade da tese acusatória, cabendo destacar a minuciosa declaração ofertada por colaborador premiado (ouvido extrajudicialmente e em juízo), declarações extrajudiciais do próprio filho de um dos réus e testemunhos indiretos sobre a motivação dos homicídios e atuação da organização criminosa.

IV. Dispositivo e tese9. Provimento do agravo regimental do Ministério Público, para restabelecer a sentença de pronúncia e prisões preventivas nela amparadas.

Tese de julgamento: "Particularidades do contexto fático, indicando que o crime de homicídio foi praticado por organização criminosa que atua em atividade típica de grupo de extermínio, provocando relevante temor na comunidade local, justifica o distinguishing em relação à jurisprudência consolidada da Corte, de modo a autorizar a pronúncia dos réus com apoio em testemunhos indiretos".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CPC, art. 489, § 1º, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 810.692/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/09/2023, DJe 14/09/2023; STJ, AgRg no AREsp 1847375/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 01/06/2021, DJe 16/06/2021.

(AgRg no AREsp n. 2.598.643/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.)

No caso dos autos, não se pode olvidar que a testemunha Jhady, apesar de ter ouvido de sua avó o que havia ocorrido antes do crime, relatou em Juízo que ouviu os disparos de arma de fogo e chegou à residência de Odair logo após o crime, tendo visualizado o réu colocando uma arma de fogo na mão da vítima que se encontrava caída na escada.

No caso, o magistrado de primeira instância valorou as provas produzidas na fase investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva.

No que concerne às qualificadoras, “
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

A prova colhida também aponta elementos suficientes para o reconhecimento das qualificadoras, mormente do recurso que dificultou a defesa da vítima que foi surpreendida quando já se retirava do local, sendo atingida pelas costas. Ademais, os disparos foram efetuados em local habitado por outras pessoas, caracterizando a qualificadora do perigo comum.

Destarte, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

Diante de tais elementos não merece acolhida as teses defensivas de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.